Tribunal: TJES
Processo: 5003360-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003360-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ALDENICE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 19/10/2021

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Desembargador Telêmaco, recebi o voto de Vossa Excelência e estou reformulando o meu voto para acompanhá-lo.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido, senhor Presidente.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003360-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVAD
A: ALDENICE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

VOTO - VISTA

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S.A
em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu a antecipação de tutela pretendida por
ALDENICE SOUZA
nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”, determinando ao agravante
“[...] que cesse imediatamente qualquer desconto nas contas da Autora, referentes a qualquer contrato de empréstimo ou equivalente, até ulterior decisão”,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Ilustre Relator,
Des.
Samuel Meira Brasil Júnior
, em sessão pretérita, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso por considerar que
“[...]
a questão afeta a (ir) regularidade da contratação que fundamenta os descontos realizados na conta da Autora depende, inexoravelmente, de dilação probatória, inviável em sede deste recurso”
, e que
“[...]
é possível concluir que a controvérsia deverá ser avaliada com ampla instrução probatória, sob o crivo do juízo de origem, de modo que não vejo como modificar a determinação para a suspensão dos descontos”
.

Consignou, ainda, S. Exª, que a
“[...]
a reversibilidade da medida de abstenção das cobranças reforça a possibilidade de manutenção do julgado, uma vez que, em caso de eventual improcedência dos pedidos iniciais, poderão ser regularmente retomados os descontos, inexistindo prejuízo imediato à empresa Recorrente”.

Por fim, após sustentar que
“
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada”
, manteve a multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por entender que não razoável ao caso concreto.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, peço
vênia
ao E. Relator para dele divergir em parte.

Inicialmente, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, tal como proposto pelo culto Relator, entendo que existe verossimilhança nas alegações deduzidas pela recorrida, havendo probabilidade do direito invocado, o que é suficiente para manter, em parte, a decisão recorrida neste momento processual.

Denota-se, ainda, dos autos, que o agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 500,00 (quinhentos reais) -, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, e aqui é que reside a minha divergência com o culto Relator, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

_____________________

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)

Por fim, por entender relevante, cito excerto da decisão liminar proferida pela E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em caso análogo envolvendo essa mesma instituição financeira agravante, publicada no Diário da Justiça do dia 17/05/2021, senão vejamos:

“No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada.

Se os descontos do valor mínimo da fatura de crédito dos cartões supostamente contratados eram feitos mensalmente no benefício previdência do agravado,
deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento
.

Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumprisse a tutela de urgência e realizasse o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido, incidiria a multa fixa, até o limite estabelecido.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.

[...]

A meu ver, esta nova periodicidade estabelecida para as
astreintes
arbitradas na origem, além de torná-la compatível com a obrigação judicial imposta, é suficiente para evitar o enriquecimento ilícito do agravado e para compelir o banco recorrente a cumprir o quanto antes com a determinação constante na tutela de urgência.

Ante tais considerações, sem prejuízo de novo e mais profundo exame após a contraminuta,
defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal
, unicamente para estabelecer que a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo do contrato contestado na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Por essas razões, pedindo
vênia
ao E. Relator, divirjo parcialmente de sua conclusão, para
CONHECER DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003360-58.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BMG S/A

ADVOGADO : PAULO CESAR SILVA DE SOUZA - OAB RJ230990 E OUTRO

RECORRIDO : ALDENICE SOUZA

ADVOGADO : RAMON HENRIQUE SANTOS FAVERO - OAB ES20163

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito aos descontos realizados na conta da Agravada pela Recorrente, a título de cobrança de débito oriundo de contrato de cartão de crédito na modalidade consignada.

Na petição inicial, a Autora alegou desconhecer a origem das cobranças, motivo pelo qual requereu a suspensão dos descontos, o que foi deferido pelo juízo de origem.

Na r. decisão agravada, foi determinada a cessação imediata de quaisquer descontos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente Agravo de Instrumento alegando, em resumo, a regularidade das cobranças, condizentes com a contratação realizada pela Demandante. Além disso, afirmou a exiguidade do prazo para a retirada da restrição e, ainda, a necessidade de revisão da multa.

De todo modo, não vejo como acolher a pretensão recursal.

Na análise prefacial do recurso, restou consignado,
verbis:

Apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, o Agravante não demonstrou a urgência necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com efetiva pretensão urgente.

Em relação ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a retirada de eventual restrição do nome da Demandante, que a instituição financeira alega ser exíguo, não vejo motivo para modificação, sobretudo porque, como cediço, as inclusões e alterações realizadas nesses cadastros são feitas em sistema eletrônico, sendo desnecessário prazo superior ao estipulado na r. decisão a quo.

De fato, a manutenção da decisão agravada, que concedeu medida assecuratória, não causará prejuízo à parte caso a tutela recursal seja concedida após o contraditório nessa instância, se for o caso, notadamente em função da
reversibilidade
da decisão de origem.

Logo, a análise das razões recursais será realizada no julgamento final do Agravo.

Assim, RECEBO o recurso somente no efeito devolutivo.

Permaneço convencido da impossibilidade de modificação da r. decisão agravada nesse momento, sobretudo diante da restrição de cognição inerente ao julgamento de Agravo de Instrumento e, principalmente, pela inexistência de situação de urgência que justifiquei a atuação jurisdicional em segundo grau.

Em verdade, a questão afeta a (ir) regularidade da contratação que fundamenta os descontos realizados na conta da Autora depende, inexoravelmente, de dilação probatória, inviável em sede deste recurso.

A instituição financeira apresentou contrato de cartão de crédito consignado em nome da Demandante, entretanto com a ressalva de se tratar de “cartão para analfabeto”, com a aposição de digital no documento. Juntou, também, faturas de cartão de crédito em nome da Autora.

Os documentos não foram apreciados pelo juízo condutor do feito.

A Autora, analfabeta de baixa renda, que percebe benefício de pensão por morte do INSS, afirma não ter contratado a modalidade indicada pelo banco. E, na r. decisão agravada, o juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova.

De tudo, é possível concluir que a controvérsia deverá ser avaliada com ampla instrução probatória, sob o crivo do juízo de origem, de modo que não vejo como modificar a determinação para a suspensão dos descontos.

Ademais, é preciso asseverar que a reversibilidade da medida de abstenção das cobranças reforça a possibilidade de manutenção do julgado, uma vez que, em caso de eventual improcedência dos pedidos iniciais, poderão ser regularmente retomados os descontos, inexistindo prejuízo imediato à empresa Recorrente.

Por fim, destaco que os documentos apresentados pela instituição financeira Recorrente não foram apreciados pelo juízo
a quo,
de maneira que a incursão deste órgão
ad quem
em relação aos mesmos poderia implicar indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007366-97.2019.8.08.0011 AGRAVANTE: ROBERTO BARBOSA BASTOS AGRAVADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SANTA CASA. MÉDICO MEMBRO DO CORPO CLÍNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESAUTORIZAÇÃO DA ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. APURAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. MEDIDA ADEQUADA FRENTE AOS FATOS APURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SUMÁRIA DE VIOLAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . 3. A medida adotada pelo Conselho Deliberativo teve evidente caráter preliminar, sem prejuízo da devida apuração das faltas praticadas pelo médico. 4. O Estatuto da Instituição confere função de Diretoria ao Conselho Deliberativo, além de determinar que o Superintendente atue conforme suas diretrizes. 5. Pouco verossímil o argumento segundo o qual a decisão do Conselho Deliberativo significaria que o médico estaria impossibilitado de utilizar-se do hospital enquanto paciente. Se a decisão ocorreu no âmbito administrativo/disciplinar, também encontra nesse contexto seus limites. 6. [¿] a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...] (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998). 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA APOSENTADORIA ESPECIAL PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 1.021, caput do Código de Processo Civil: C ontra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal . 2.
Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita , o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo
. 3. É válido o entendimento de que o agravante deve fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP ao servidor/agravado, já que é necessária a comprovação efetiva da exposição do segurado aos agentes nocivos a fim de obter aposentadoria especial. 4. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199011818, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

Por fim, não vislumbro justificativa para, nesse momento, revisar o valor da multa arbitrada pelo juízo de 1º grau.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada
[1]
.

A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das
astreintes
do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção.

Isso significa que a multa (
astreinte
) tem a finalidade de exercer
pressão psicológica
para impor o cumprimento da decisão judicial, ou seja, é uma técnica de execução por coerção.

Especificamente sobre a revisão do valor da referida penalidade, destaco precedentes recentes do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO QUE SE FAZIA EVIDENTE. 1.
A revisão do valor das
astreintes
é medida possível quando o seu montante não atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da instância especial para o controle do montante das astreintes. Precedentes. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1518816/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128, 131, 460, 471, 473, 474 E 486 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VALORES. REDISCUSSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, tanto em virtude da modificação da situação fática que ensejou sua cominação quanto para o atendimento do princípio da proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 460.260/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DO QUANTUM DE MULTA DIÁRIA - EXORBITÂNCIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Súmula 83/STJ.
A possibilidade de alteração das
astreintes
exige tão somente o preenchimento de um requisito, qual seja, que aquele montante se torne excessivo ou irrisório. Precedent
es.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 697.095/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

In casu,
o juízo de primeira instância fixou, em liminar, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que não me parece desproporcional ao caso em apreço, além de cumprir com o intuito da penalidade.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Ilustrativamente: REsp 879.253/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.04.2007, DJ 23.05.2007 p. 254; REsp 776.922/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.03.2007, DJ 13.04.2007 p. 364.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003360-58.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BMG S/A

ADVOGADO : PAULO CESAR SILVA DE SOUZA - OAB RJ230990 E OUTRO

RECORRIDO : ALDENICE SOUZA

ADVOGADO : RAMON HENRIQUE SANTOS FAVERO - OAB ES20163

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

VOTO

(REFORMULAÇÃO DE VOTO)

Trata-se da continuação do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão de 1º grau que deferiu a antecipação de tutela pretendida pela parte contrária, determinando à instituição financeira a abstenção de realização de descontos nas contas da Autora, assim como de negativação do seu nome em cadastros restritivos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sessão pretérita, proferi voto no sentido de manter o julgado de origem.

Em voto vista, por sua vez, o Eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho apresentou divergência parcial, no sentido de que a periodicidade da multa seja mensal, a despeito da incidência diária determinada pelo juízo
a quo.

E, após refletir sobre o caso, hei por bem acompanhar o pronunciamento do preclaro Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

De fato, o descumprimento da decisão judicial, se levado a efeito, será perpetrado
mensalmente
, com os descontos indevidos realizados a cada pagamento do benefício previdenciário da Autora, de maneira que a multa deve ser, também, condizente com a conduta a ser coibida no mesmo período.

Assim, justifica-se a incidência da multa com periodicidade mensal, sugerida pelo e. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Em face do exposto, reformulo, em parte, o voto anterior, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento,
determinando que a multa por descumprimento seja aplicada
mensalmente
, a cada desconto indevido, até o limite estipulado no julgado de origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003360-58.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BMG S/A

ADVOGADO : PAULO CESAR SILVA DE SOUZA - OAB RJ230990 E OUTRO

RECORRIDO : ALDENICE SOUZA

ADVOGADO : RAMON HENRIQUE SANTOS FAVERO - OAB ES20163

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA CONTA DE ANALFABETA DE BAIXA RENDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO IMINENTE À FINANCEIRA. MULTA. PERIODICIDADE. ALTERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.

1. A questão afeta à (ir) regularidade da contratação de cartão de crédito na modalidade consignada entre as partes depende de dilação probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento, de cognição restrita.

2. A suspensão dos descontos realizados em conta de pessoa analfabeta, de baixa renda, que afirma desconhecer a origem dos débitos na forma cobrada pela financeira mostra-se cautelosa, além de reversível, de maneira que, ausente situação de urgência ou prejuízo iminente que justifique a retomada das cobranças.

3. A fixação da multa processual não configura pretensão substancial, mas técnica processual coercitiva para a satisfação do direito material, motivo pelo qual somente deve ser revisada quando se mostrar desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ.

4. A periodicidade da multa deve ser compatível com a conduta a ser coibida, de maneira que, sendo mensal o desconto indevido, da mesma maneira deve incidir a penalidade, se descumprida a determinação judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.